Tribunal: TJMT
Processo: 1053321-44.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053321-44.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ADRIANE VALERIA DOS SANTOS ORTIZ - CPF: 021.789.751-78 (RECORRENTE), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. Assim, reputo justa e razoável a manutenção do valor arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL APENAS NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE MAIS DE 10 (DEZ) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MÓVEL RECURSAL PARA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
. CABIMENTO. ADEQUAÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade.

2.

O valor arbitrado na origem a título de reparação por dano moral deve ser majorado quando dissociado dos elementos fático-probatórios e o critério da razoabilidade, a fim de atender a reparabilidade do dano experimentado.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado contra sentença que condenou ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), decorrente do atraso de transporte aéreo.

Nas razões recursais, postula a reforma a fim de que seja majorado o valor indenizatório fixado pelo juízo originário para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1053321-44.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ADRIANE VALERIA DOS SANTOS ORTIZ

Polo Passivo

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINAR

(i) Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade.

No entanto, as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

Assim, rejeito a preliminar arguida.

V O T O - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O móvel recursal é, exclusivamente, para a majoração do
quantum
indenizatório a título de reparação por dano moral.

Eis trechos da sentença recorrida:

“Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS promovida por ADRIANE VALERIA DOS SANTOS ORTIZ em face da companhia AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., em decorrência de transtornos sofridos pelo atraso do voo contratado.

A parte autora, em sua petição inicial, narra ter adquirido passagem de transporte aéreo para voo operado pela companhia demandada, referente ao trecho Navegantes/SC – Cuiabá/MT, com conexão em Viracopos, para o dia 10/02/2023, com previsão de chegada ao destino às 15h15min.

No entanto, durante o trajeto, o voo inicialmente contratado sofreu atrasos em razão de impedimentos operacionais.

Como alternativa, a parte autora foi realocada em outro voo programado com previsão de saída somente às 20h10min do dia 10/02/2023, resultando em um atraso de 10h (dez horas) em relação ao horário originalmente previsto (ID 130079656).

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, sendo incontroverso o atraso do voo contratado e a chegada da parte autora em hora diversa no aeroporto de Cuiabá/MT.

Ainda que a parte demandada sustente em sua defesa que a alteração do voo decorreu de problemas operacionais sob o argumento da intensidade do tráfego aéreo, tal situação constitui fortuito interno da atividade exercida e, por isso, não elide sua responsabilidade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

É importante destacar que, apesar de ter fornecido reacomodação em um novo voo, o itinerário foi substancialmente diferente do contratado, resultando em um atraso de cerca de 10h (dez horas), visto que a chegada efetiva ocorreu às 01h do dia 11/02/2023, conforme se vê no documento constante do ID 130079657.

Essa situação cristaliza a deficiência na prestação de serviço, gerando a obrigação de indenizar a título de dano moral.

[...]

Considerando todo o exposto,
OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial,

extinguindo-se o feito com resolução de mérito,

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR
a empresa requerida ao pagamento, a título de indenização por danos morais, da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais),

corrigida monetariamente pelo INPC desde a prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da citação, dado que se trata de relação contratual e não extracontratual.

[...]”

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu
status
– conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que permanece horas no aeroporto, que perde o voo, não pode ser desprezada. A ação prolongada do atraso acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal.

Além disso, como constado na sentença, a motivação apresentada pela empresa ré (intensidade do tráfego aéreo) constitui fortuito interno.

Sob essa assertiva:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – ATRASO INJUSTIFICADO DO VOO – PERÍODO SUPERIOR A 10 (DEZ) HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não resta dúvida quanto à falha na prestação do serviço oferecido, pois não se pode considerar o lapso de tempo superior a quatro horas como fator normal do dia-a-dia ou mero contratempo, restando caracterizado o dever de indenizar da ré.

O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima.

Deve ser majorado o
quantum
indenizatório para atender aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como para adequar aos precedentes desta c. Câmara.

(TJ-MT, N.U 1042426-69.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023)

DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – ATRASO DE VOO – APROXIMADAMENTE 10(DEZ) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA AERONAVE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO CONFIRMADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há de se acolher a tese de manutenção emergencial na aeronave, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso de voo, obrigando o passageiro a chegar em seu destino final após 10 (dez) horas do horário programado para a chegada, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(TR-MT, N.U 1024452-05.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

Nessas premissas, no que tange ao
quantum
indenizatório – o móvel recursal, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Feitas essas considerações, mostra-se razoável e adequada a majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de atender o binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto. Não representa enriquecimento indevido da parte nem destoa de julgados nesta instância recursal em casos de tal jaez.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios (artigo 55, Lei n. 9099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

V O T O S V O G A I S

Vistos,

Peço vênia para manifestar divergência quanto ao voto do relator.

Destaco que o dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o Colendo Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.

De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão:
a
extensão do dano
(artigo 944 do CC),
função pedagógica do dano moral
,
capacidade econômica das partes
,
evitar o enriquecimento sem causa
,
princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, reputo justa e razoável a manutenção do valor arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a título de indenização por danos morais
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos próprios fundamentos apresentados na sentença atacada, com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024